Tribunal: STF
Processo: ARE 1515274
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. NEPOTISMO. AUSÊNCIA DE SUBOSDINAÇÃO OU VÍNCULO HIERÁRQUICO OU PROJEÇÃO FUNCIONAL ENTRE OS SERVIDORES ENVOLVIDOS (TIA E SOBRINHA). MERO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIO DE QUE NÃO POSSUI PARENTES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. FATO QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. – De acordo com o Supremo Tribunal Federal, não se configura nepotismo se não existe subordinação hierárquico ou projeção funcional entre os servidores públicos nomeados para exercer cargo comissionado no mesmo órgão ou entre autoridades nomeantes – vide MS 34179 ED-AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 04.04.2018. Segundo posição do Supremo Tribunal Federal, a configuração do nepotismo, não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre a pessoa designada e agente político ou servidor público, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento fosse direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém com potencial de interferir no processo de seleção – vide Rcl 18564/SP, Rel. Orig. Min. Gilmar Mendes, Red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 23.02.2016. – No caso analisado, a tia da ré/recorrida, então Secretária de Mobilidade Urbana da cidade de Natal (SEMOB), não atuava com hierarquia ou projeção funcional sobre a sobrinha (servidora da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica – SEGELM), nem há prova de que tenha influenciado a sua nomeação. – Por outro lado, o mero fato da ré/recorrida ter preenchido declaração de que não possuía parentesco no serviço público municipal, sem prova de dolo, má-fé ou intenção de locupletamento indevido e sem demonstração de que sua nomeação teve a interferência de sua tia (secretária de mobilidade urbana), não é capaz de configurar ato de improbidade administrativa” (eDOC 25 – ID: 733e6528, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, caput, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a desnecessidade de subordinação hierárquica para que fique configurada a prática de nepotismo.



    Alega-se que a influência do parente na nomeação macula o livre acesso aos cargos públicos e a impessoalidade administrativa, contrariando, assim, a Súmula Vinculante nº 13 (...) e que, assim, (...) a nomeação da recorrida para exercer um cargo comissionado no Município de Natal ao tempo em que sua tia era Secretária Municipal caracteriza a prática do nepotismo (eDOC 32 – ID: 8feccc76, p. 9).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a ausência de subordinação hierárquica entre a recorrida e sua tia, à época Secretária de Mobilidade Urbana. Registrou, ainda, que não há nos autos prova que demonstre que houve interferência da tia na nomeação da recorrida ou, ainda, dolo ou má-fé na nomeação. Com base nisso, confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na presente ação e improbidade administrativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O cerne do presente recurso consiste em saber se Érika Wendelly dos Santos (recorrida) cometeu ato de improbidade administrativa ao ter declarado que não possuía parente no serviço público municipal quando, em verdade, sua tia era Secretária de Mobilidade Urbana da cidade de Natal e se restou configurado ato de nepotismo em sua nomeação. 



    (...)



    Interpretando o Enunciado Sumular, o Supremo Tribunal Federal passou a entender que a configuração do nepotismo, não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento fosse direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém com potencial de interferir no processo de seleção. 



    Assim, em alguma medida, violaria o princípio da impessoalidade – princípio que se pretendera conferir efetividade com a edição do Enunciado 13 da Súmula Vinculante – vedar o acesso de qualquer cidadão a cargo público somente em razão da existência de relação de parentesco com servidor que não tivesse competência para selecioná-lo para o cargo de chefia, direção ou assessoramento pleiteado, ou que não exercesse ascendência hierárquica sobre aquele que possuísse essa competência (...)



    Desse modo, segundo posição do Supremo Tribunal Federal, não se configura nepotismo se não existe subordinação hierárquica ou projeção funcional entre os servidores públicos nomeados para exercer cargo comissionado no mesmo órgão ou entre autoridades nomeantes.



    (...)



    No caso analisado, a tia da ré/recorrida, então Secretária de Mobilidade Urbana da Cidade de Natal (SEMOB, não atuava com hierarquia ou projeção funcional sobre a sobrinha (servidora da Secretaria Municipal de Administração e Gestão Estratégica – SEGELM), nem há prova de que tenha influenciado a sua nomeação. 



    Por outro lado, o mero fato da ré-recorrida ter preenchido declaração de que não possuía parentes no serviço público municipal, sem prova de dolo, má-fé ou intenção de locupletamento indevido e sem demonstração de que sua nomeação teve interferência de sua tia (secretária de mobilidade urbana), não é capaz de configurar ato de improbidade administrativa” (eDOC 25 – ID: 733e6528)  



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal possui diversos precedentes a reconhecer a necessidade de demonstração do poder de influência ou subordinação hierárquica do agente público nomeante para que se caracterize a prática de nepotismo. Nesse ponto, portanto, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte.



    No mais, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE NEPOTISMO. CONFIGURAÇÃO AFASTADA PELA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA OU DE RECIPROCIDADE DE DESIGNAÇÕES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. (...) 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. (...)” (ARE 1352420 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.05.2022 – grifo nosso)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Súmula Vinculante nº 13. Ausência de configuração objetiva de nepotismo. Inexistência de influência ou subordinação hierárquica. Fatos e provas. reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ao se editar a Súmula Vinculante nº 13, embora não se tenha pretendido esgotar todas as possibilidades de configuração de nepotismo na Administração Pública, erigiram-se critérios objetivos de conformação, a saber: i) ajuste mediante designações recíprocas, quando inexistente a relação de parentesco entre a autoridade nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão ou função comissionada; ii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade nomeante; iii) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a quem estiver subordinada e iv) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional sobre a autoridade nomeante. 2. A incompatibilidade da prática enunciada na Súmula Vinculante nº 13 com o art. 37, caput, da CF/88 não decorre diretamente da existência de relação de parentesco entre pessoa designada e agente político ou servidor público ocupante de cargo em comissão ou função comissionada, mas da presunção de que a escolha para ocupar cargo de direção, chefia ou assessoramento tenha sido direcionada a pessoa com relação de parentesco com alguém que tenha potencial de interferir no processo de seleção. 3. Ultrapassar a delineação fática traçada pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência do enunciado de Súmula 279 do STF. (...)” (RE 807383 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.08.2017 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente